Tribunal: TCU
Processo: 001.516/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1836/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.516/2024-8 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Camila Maciel de Carvalho (XXX.965.084-XX); Claudenira Neta Maciel de Carvalho (XXX.089.674-XX); Cleiton Maciel de Carvalho (XXX.466.814-XX); Cosma Maria Silva (XXX.079.934-XX); Cosme Francisco Silva (XXX.176.844-XX); Josefa Juliana da Silva (XXX.303.804-XX); Luzide da Silva Oliveira (XXX.291.619-XX); Margarida Maria de Moraes (XXX.225.057-XX); Maria do Carmo Oliveira (XXX.779.344-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.